Tribunal: STF
Processo: ARE 1362678
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 8, pág. 242), interposto pela FUNDAÇÃO AMAZONPREV, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Evento n. 8, pág. 228), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão, sustentando que o acórdão impugnado contrariou o disposto no art. 195, § 5º, da Constituição Federal, por não existir fonte de custeio para pagar o benefício que não encontra previsão legal, no caso, pensão por morte a maior de 21 (vinte e um) anos de idade, não inválido.



    Ressalta que “[u]ma decisão judicial não possui o condão de excepcionar a regra constitucional e determinar a concessão de uma benefício sem fonte de custeio porque entende que não se pode imputar culpa ao segurado de não ter vertido as contribuições necessárias para custear tal benefício.”



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (Evento n. 10) restou assim ementado:



    EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. MATRÍCULA EM CURSO. CONTINUIDADE DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS OU CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR EM QUE SE ENCONTRA MATRICULADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2.º, II, B, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 30/2001, E, POR ARRASTAMENTO, DO ART. 7.º DA LEI N.º 2.522/1998 E DO ART. 5.º DA LEI N.º 9.717/1998, OS QUAIS ESTABELECEM LIMITAÇÕES ETÁRIAS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE. DECLARAÇÃO PELO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0005283- 94.2015.8.04.0000. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1.O Tribunal Pleno, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade ex officio n.º 0005283- 94.2015.8.04.0000, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2.º, II, b, da lei complementar n.º 30/2001, e, por arrastamento, do art. 7.º da lei n.º 2.522/1998 e do art. 5.º da lei n.º 9.717/1998, por contrariar os direitos fundamentais aos alimentos, educação da juventude e dignidade da pessoa humana ao estabelecer limitações etárias à concessão do benefício previdenciário da pensão por morte. Nesse eito, deve ser prorrogado o benefício até os 24 (vinte e quatro) anos ou até a conclusão do curso de graduação, o que primeiro se implementar.



    (...)



    3.Recurso conhecido e parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar legislação local (Lei Complementar Estadual n. 30/2001 e Lei Estadual n. 2.522/1988), determinou o pagamento da pensão por morte do recorrido até este completar vinte e quatro anos de idade ou concluir curso de graduação em que esteja matriculado, o que primeiro ocorrer.



    A toda evidência, infirmar essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, e esbarraria no Enunciado nº 280 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: ARE 1285674 AgR/MS Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe de 01 de março de 2021; RE 1.129.000, Ministro Celso de Mello, DJe de 14 de junho de 2018; RE 1.205.563, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22 de maio de 2019; RE 1.216.725, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de agosto de 2019. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos para manutenção do benefício previdenciário da parte recorrida, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação local pertinente (LCE 43/02), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 867098 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016)  



     



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Pensão Previdenciária. Estudante universitário. Percepção até 24 anos 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1042447 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017 )



    De outro lado, verifica-se que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal não foi debatida na decisão de origem, carecendo do necessário prequestionamento, pois os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem, pois, aqui, os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator